Tribunal: TJSP
Processo: 2256782-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001001525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2256782-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
UILIAN MEDINA COSTA e Impetrante CARLA BASTAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2256782-14.2020.8.26.0000 BAURU 2/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2256782-14.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CARLA BASTAZINI
PACIENTE: UILIAN MEDINA COSTA
BAURU
VOTO No 45.303-6
Habeas Corpus. Pleito de celeridade no julgamento do pedido
de progressão ao regime aberto formulado em favor do
paciente. Pedido deferido. Concedida a progressão de regime.
Perda do objeto. Writ prejudicado.
CARLA BASTAZINI impetra a presente ordem de
habeas corpus em favor do paciente UILIAN MEDINA COSTA, alegando que
este sofre constrangimento ilegal em razão da demora para o julgamento do
pleito de progressão ao regime aberto.
Afirma que o paciente cumpre pena pelos delitos
previstos nos arts. 121, parágrafo 2o, 157, parágrafo 2o, e 329, parágrafo 1o,
todos do Código Penal, com início da reprimenda em 21/06/2001 e término
previsto para 18/01/2048.
Aponta que o paciente possui remições de pena
deferidas em seu favor, no total de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias
e que foi pleiteado o benefício de progressão ao regime aberto em 09/03/2020,
ou seja, antes da notícia de pandemia causada pelo Covid-19.
Menciona que em 08/04/2020, foi requerida a
continuidade do julgamento do pedido de progressão de regime prisional.
Alega, no entanto, que o pleito se encontra há mais
de 07 (sete) meses sem o devido julgamento.
Cita a recomendação no 62/2020 do CNJ, referente
ao período de pandemia do Covid-19, apontando, inclusive, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2256782-14.2020.8.26.0000 BAURU 3/4
recomendação de celeridade no julgamento dos pedidos de progressão.
Pleiteia celeridade no julgamento do pedido de
progressão ao regime aberto formulado em favor do paciente.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 87/90).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
93/96).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido
de que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu objeto (fls.
99/100).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena de 47 anos, 06 meses e 20 dias, em
regime semiaberto, com término da reprimenda previsto para 01/05/2048.
Informa, ainda, que o pedido de progressão ao
regime aberto formulado em favor do paciente foi deferido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os pleitos de
concessão de benefícios em sede de execução não podem ser apreciados por
meio do presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a
assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para apressar ou
promover a apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da
Execução e que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução), sob
pena de supressão de instância.
No entanto, conforme informado pelo Juízo das
Execuções, o pedido de progressão ao regime aberto foi deferido ao paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2256782-14.2020.8.26.0000 BAURU 4/4
(cópia da decisão fls. 95/96).
Assim, concedido o pleito ao paciente, verifica-se que
ocorreu a perda do objeto, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser
amparado no presente writ.
Isso posto, julga-se prejudicada a impetração.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator